Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-77.2022.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-77.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN BRAGA DA SILVA - CPF: 772.592.541-49 (EMBARGANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS e MORAIS DEVIDOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000447-77.2022.8.11.0014

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
EDIVAN BRAGA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.228015655), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada, apenas para reduzir o valor do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, retificou a sentença singular, para que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e sobre o valor da indenização por danos materiais, incida juros a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“A r. decisão reconheceu a responsabilidade da embargante quanto ao sinistro discutido nos autos, entendendo que por se tratar de concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva. Contudo, conforme entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva” (sic).

Alega que
“a conclusão apresentada nos dois laudos não é capaz de atestar a responsabilidade da recorrente, dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore” (sic).

Diz que
“caberia ao embargado comprovar que o incêndio decorreu de falha na prestação de serviços da concessionária embargante, o que restou desatendido nos presentes autos” (sic).

Assevera que “
tal situação, por si só, não se afigura suficientemente capaz de comprovar a culpa da concessionária, uma vez que a razão para o contato da árvore com a rede pode ter decorrido de diversas causas alheias à ré, tais quais (i) acidente provocado pelo próprio proprietário da fazenda em que se originou o incêndio ou seus prepostos que tenha ocasionado a queda de uma árvore, (ii) incidente provocado por árvore indevidamente plantada dentro da faixa de segurança, (iii) plantio de culturas não rasteiras em zona proibida” (sic).

Diz que
”torna-se imperioso que a parte recorrida comprove que o dano alegado decorreu de uma conduta da concessionária distribuidora de energia elétrica. Do contrário, tem-se como não configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos alegados, o que é exatamente a hipótese do caso dos autos” (sic).

Enfatiza que
“apesar de Vossas Excelências terem dado parcial procedência reduzindo o valor a título do dano moral, importa salientar que a presente indenização não é pertinente diante da situação dos autos. Data máxima vênia, a decisão incorreu em omissão quanto à culpa exclusiva da requerente – ou, no mínimo, concorrente - no alastramento do fogo relatado, havendo larga contribuição na proporção que o sinistro acabou por tomar” (sic).

Discorre que “
ainda que não se entenda pela existência da culpa exclusiva, impossível não se reconhecer a culpa concorrente, de modo que eventual condenação deverá fixar a indenização, considerando o grau de culpa de cada um, nos termos do art. 945 do Código Civil” (sic).

Afirma que “
não há sequer indícios de dano moral, já que as alegações se concentram em suposta perda de bens materiais, não havendo qualquer mácula à honra ou imagem da recorrida” (sic).

Pontua que “
ainda que se admitisse a existência de danos morais, o que somente em atenção à eventualidade se aceita, o quantum fixado na sentença recorrida se demonstra, data vênia, desproporcional e irrazoável, razão pela qual, mesmo que o E. Tribunal entenda pela manutenção da obrigação de indenizar neste sentido, o valor deverá ser reduzido, a fim de adequá-lo à proporcionalidade e à razoabilidade (art. 944 do CC), evitando, assim, o enriquecimento sem causa da recorrida (vedado pelo art. 884 do CC).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios acima apontados (Id. 229989689).

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ) – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa” foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que se alastraram e queimaram cerca de 20 mil hectares da propriedade do autor, e devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária, ela tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo necessária à sua redução, para se adequar aos parâmetros desta Câmara.

Juros e correção monetária, incidentes sobre os valores das condenações material e moral, corrigidos de ofício”.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que
a conclusão apresentada nos dois laudos não é capaz de atestar a responsabilidade da recorrente, dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore.

Diz que caberia ao embargado comprovar que o incêndio decorreu de falha na prestação de serviços da concessionária embargante, o que restou desatendido nos presentes autos.

Enfatiza que apesar de Vossas Excelências terem dado parcial procedência reduzindo o valor a título do dano moral, importa salientar que a presente indenização não é pertinente diante da situação dos autos. Data máxima vênia, a decisão incorreu em omissão quanto à culpa exclusiva da requerente – ou, no mínimo, concorrente - no alastramento do fogo relatado, havendo larga contribuição na proporção que o sinistro acabou por tomar.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios acima apontados.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais pela embargante, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024